Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700503-44.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADOS: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, RESIDENCIAL BOTANICO, RESIDENCIAL PALMERAS, RESIDENCIAL VERSAILLES DESPACHO INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a matéria debatida foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 282 da Súmula do STF. Ademais, alega que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 23815964, para que todas as intimações da parte agravada RESIDENCIAL PALMERAS e RESIDENCIAL BOTANICO sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Antônio Luiz de Hollanda Rocha, OAB/PI 4.273, OAB/DF 47.811. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026